Tribunal: TJDFT
Processo: 0709879-03.2019.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0709879-03.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GERACY DE SOUZA ROSA PINTO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Considerando o Dever de Diálogo ou Consulta cometido ao Relator, manifeste-se a parte apelante, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o cabimento do recurso, considerando o teor dos artigos 203, parágrafo primeiro, e 1.009, caput, ambos do Código de Processo Civil. Desembargador Eustáquio de Castro Relator